Tribunal: TJSP
Processo: 1500499-76.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Réu primário, confesso e relativamente menor – Redução das penas – Fixação de regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e por multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – Recurso acusatório IMPROVIDO - Recurso da defesa

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Réu primário, confesso e relativamente menor – Redução das penas – Fixação de regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e por multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – Recurso acusatório IMPROVIDO - Recurso da defesa PROVIDO.